Tribunal: TJES
Processo: 5020871-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020871-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVATO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5020871-55.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVATO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S
Advogado do(a) RECORRIDO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
Advogado do(a) RECORRIDO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVATO
.

Em síntese, a parte autora alega na inicial (ID 14492397) ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por uma dívida no valor de R$ 7.959,50 , referente ao contrato nº 0000000058654044. Afirma que a cobrança se originou de um boleto no valor de R$ 1.454,27, com vencimento em 10/05/2023, o qual foi devidamente quitado em 04/05/2023 , conforme comprovante anexado (ID 14492401).

Sustenta ter sido vítima de fraude ("golpe do boleto"), pois o pagamento foi desviado para conta de terceiros. Aduz, ainda, que a empresa Ré comunicou o cancelamento do contrato a partir de 16/07/2023, mas, mesmo assim, continuou a gerar cobranças por meses subsequentes, que compõem o valor total negativado.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14492566) julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5020871-55.2024.8.08.0024:

1
) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela Requerente:
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVATO EPP
e desfavor
da 1ª Requerida
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO
a inexigibilidade de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em desfavor da requerente (Id nº 44383365), relativa aos meses de maio, novembro e dezembro de 2023;

b) CONDENO
a Requerida: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A à obrigação de se abster de efetuar quaisquer espécies de cobranças em desfavor da parte autora em relação aos débitos declarados inexigíveis;

c) CONDENO a Requerida
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A a pagar indenização por danos morais em favor da Requerente: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVATO EPP no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

2) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado em desfavor da 2ª Requerida: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da 3ª Requerida: BANCO BRADESCO S.A, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Requerida SAMP interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14492569), defendendo a legitimidade da cobrança e do registro, por se tratar de exercício regular de direito, pugnando pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

A parte autora, ora Recorrida, alega ter sido vítima do chamado "golpe do boleto", efetuando o pagamento de uma fatura enviada para seu e-mail. Nos autos, a parte autora trouxe o e-mail recebido pela empresa ré, que não apresenta nenhum erro grotesco, sendo um canal que aparenta ser oficial da empresa.

A consumidora, agindo de boa-fé, realizou o pagamento do boleto enviado, que continha seus dados sensíveis e informações precisas sobre o contrato, o que indica que o fraudador teve acesso ao sistema interno da Recorrente.

Trata-se, portanto, de um caso de fortuito interno, pois a fraude somente foi possível devido a uma falha na segurança do sistema da Recorrente, que permitiu o vazamento de dados da consumidora, viabilizando a ação de terceiros.

No presente caso, a contrário senso, não vejo que os fatos ocorreram por conduta única e exclusiva da vítima, sem qualquer indício de envolvimento indireto da requerida, uma vez que a Recorrida recebeu o boleto normalmente de um canal que se apresentava como oficial. Não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade por acesso de terceiros ao sistema da ré.

Dessa forma, a inscrição indevida do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
BOLETO FRAUDADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. Diante de ineficiência do sistema de segurança do banco, com
emissão de boleto falso, caracteriza-se fortuito interno, uma vez que inerente à atividade exercida, estando dentro da margem de previsibilidade e do risco de sua atividade, com responsabilidade objetiva
da instituição financeira. De acordo com a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Quanto aos danos materiais, deve ser restituída, de forma simples, a quantia que foi objeto do pagamento, no boleto fraudulento .
No que tange aos danos morais, evidenciam-se caracterizados, diante dos transtornos e angústias invariavelmente experimentados com a situação, tendo em vista que, apesar de ter efetivado pagamento, continuou em débito com o credor originário, além de ficar desprovido do respectivo numerário
.(TJ-MG - AC: 10000204710339002 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

No tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo sentenciante se mostra justo e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o potencial econômico da Recorrente e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para a Recorrida.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95 , sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo.
Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)